Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-12.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001501-12.2011.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSYANY CAMELO SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 6.321/PA - STF. PREVISÃO NO ART. 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR VÍCIO DE INICIATIVA FORMAL. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA
EX OFFÍCIO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 –
Apesar do Agravo Interno interposto versar somente sobre honorários, o bojo do processo trata sobre a incorporação de adicional de interiorização nos proventos de militar estadual e, em virtude do julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo STF, a reforma da decisão é medida que se impõe.

2 –
A ADI nº 6.321/PA declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual, declarando, também, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/1991, que criou e regulamentou a concessão do adicional de interiorização, diante do vício de iniciativa formal.

3 –

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará de dar continuidade ao pagamento do adicional de interiorização dos casos que obtinham decisão judicial ou administrativa transitada em julgado, tendo em vista que fora reconhecido o vício de iniciativa formal da supracitada Lei Estadual nº 5.652/1991.

4 -
Análise do agravo interno prejudicada diante da reforma
ex offício
da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
27
de
junho
de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto, requerendo a modificação da decisão no que diz respeito aos honorários fixados e consectários legais.

Houve apresentação de contrarrazões.

Fora determinado o sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento dos recursos repetitivos de controvérsia que discutiam o direito ou não da incorporação de adicional de interiorização nos proventos dos militares estaduais.

Retornaram os autos ao gabinete após o devido dessobrestamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Apesar de se tratar de Agravo Interno da decisão monocrática anteriormente proferida, o bojo do processo trata sobre a incorporação de adicional de interiorização nos proventos de militar estadual e, em virtude do julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo STF, a reforma da decisão é medida que se impõe.

A ação fora proposta com fundamento na Lei Estadual nº 5.652/1991, que criou o adicional de interiorização e regulamentou os termos para seu adimplemento. Acerca disto, leia-se:

“Art. 1°. Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2°. O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O beneficio instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°. A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5°. A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade. (grifei).”

Cumpre salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao percebimento de tal adicional, tudo nos termos da supracitada lei e do art. 48, IV, da Constituição Estadual. Vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei. (...).”

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 6321/PA, ajuizada pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei Estadual n° 5.652/1991, dispositivos que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O C.STF no julgamento da citada ADIN declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, com trânsito em julgado em 18/02/2021. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

A seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.”

Assim, considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA que reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991, bem como em razão da ausência de trânsito em julgado, temos que os efeitos da sentença estão suspensos, de forma que os valores pretendidos pelo Policial Militar ainda não foram pagos até o momento, logo a decisão da Suprema Corte se aplica de forma imediata ao caso em análise.

Ademais,
o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará de dar continuidade ao pagamento do adicional de interiorização dos casos que obtinham decisão judicial ou administrativa transitada em julgado, tendo em vista que fora reconhecido o vício de iniciativa formal da Lei Estadual nº 5.652/1991
. Vejamos o seguinte trecho da decisão:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal
.”

Acerca do vício de iniciativa, a relatora da ADI aduziu que
“Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados.”
Deste modo, houve a violação do princípio da simetria, que trata sobre as limitações do Poder Legislativo, tendo-se em vista que a supramencionada lei foi de iniciativa parlamentar, quando deveria ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal.

Nesse contexto, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, a sentença ora reexaminada deve ser reformada integralmente para julgar improcedente o pedido inicial, não mais subsistindo o direito do autor ao recebimento do adicional de interiorização, pois se trata de vantagem fundada em Lei Estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e suscito a reforma
ex offício
da decisão agravada, para CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta, por se tratar de matéria declarada inconstitucional, nos termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Em remessa necessária, reformada a sentença nos termos do voto lançado ao norte.

P.R.I.

Belém (PA),
27
de
junho
de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 05/07/2022